Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-33.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - ITCMD – Pretensão de sustação de protesto, exclusão do nome do Autor do CADIN, bem como declaração de quitação do referido imposto, com condenação da FESP em perdas e danos – Admissibilidade em parte – Apesar da utilização de código errado no preenchimento do DARE, o recolhimento do tributo ficou incontroverso nos autos – Precedentes desta E. Corte de Justiça –

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - ITCMD – Pretensão de sustação de protesto, exclusão do nome do Autor do CADIN, bem como declaração de quitação do referido imposto, com condenação da FESP em perdas e danos – Admissibilidade em parte – Apesar da utilização de código errado no preenchimento do DARE, o recolhimento do tributo ficou incontroverso nos autos – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Sentença mantida.

Recurso da FESP improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002562-33.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MÁRIO
NOBOLO ONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-33.2019.8.26.0152 - Voto no 32.466
2
Voto no 32.466

APELAÇÃO CÍVEL no 1002562-33.2019.8.26.0152
Comarca: COTIA
Apelantes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: MÁRIO NOBULO ONU
(Juíza de Primeiro Grau: Renata Meirelles Pedreno)

APELAÇÃO TRIBUTÁRIO - ITCMD
Pretensão de
sustação de protesto, exclusão do nome do Autor do
CADIN, bem como declaração de quitação do referido
imposto, com condenação da FESP em perdas e danos
Admissibilidade em parte Apesar da utilização de código
errado no preenchimento do DARE, o recolhimento do
tributo ficou incontroverso nos autos Precedentes desta E.
Corte de Justiça Sentença mantida.
Recurso da FESP improvido.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação deduzido pela FESP
contra a r. sentença de folhas 79/82, cujo relatório é adotado, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a inexistência
do débito originário da cobrança de ITCMD, mantendo a tutela antecipada
concedida para determinar a exclusão definitiva do protesto em questão,
bem como a respectiva inscrição junto ao CADIN, afastada sua
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais e de qualquer dano
material.
Sustenta que não há como declarar a inexistência do
débito, tendo em vista ter sido pago de forma errônea pelo Autor, em
DARE com código da receita errado, qual seja, 017-6, referente a ITCMD
“Causa Mortis” não inscrito em dívida ativa, enquanto o débito já havia
sido inscrito. Alega que uma vez inscrito em dívida ativa, não há como
inferir que o pagamento corresponda ao total do débito, que deve ser
acrescido de juros de mora e multa. Assevera que o valor recolhido não
foi apropriado ao respectivo débito, sendo imprescindível apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-33.2019.8.26.0152 - Voto no 32.466
3
de pedido de retificação do DARE, devendo o interessado comparecer ao
Posto Fiscal responsável para abertura de processo administrativo, não
cabendo à Secretaria da Fazenda corrigir um erro que não deu causa.
Aduz que o pagamento com incorreção é pagamento parcial, não tendo
sido possível sua apuração e reconhecimento até o momento (fls.
97/103).
Contrarrazões às folhas 106/110.
Processados, subiram os autos.
É o Relatório.

Cuida-se de ação que visa à sustação de protesto e
anulação de inscrição no CADIN, com declaração de quitação de débito
de ITCMD incidente sobre herança, com a condenação da FESP ao
pagamento em perdas e danos, julgada parcialmente procedente em
Primeiro Grau.
Pelo que se depreende dos autos, o Autor recebeu
aos 15/03/2019, intimação expedida pelo Tabelião de Protesto e Letras
da Comarca de Cotia, comunicando apontamento em seu nome, de título
de crédito tributário no valor de R$1.703,87, com vencimento em
19/03/2019, referente a débito inscrito em dívida ativa pela FESP, gerado
pela declaração de ITCMD no 46998802 (fls. 28/30), nos autos do
inventário dos bens deixados por Akiko Iwaki Ono.
Ressalte-se que o Apelado recebeu comunicado do
CADIN, expedido aos 23/08/2017, informando a existência de pendência
referente a ITCMD (fls. 08), tendo efetuado o recolhimento do imposto
através da emissão do DARE, aos 13/10/2017, porém com código de
receita errado, qual seja, código 017-6, referente a ITCMD não inscrito,
sendo que o referido débito encontrava-se inscrito na dívida ativa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-33.2019.8.26.0152 - Voto no 32.466
4
17/07/2017.

Ainda que a FESP não reconheça o pagamento, não
há como retirar a credibilidade dos documentos juntados pelo Autor.
Assim, não prospera, no caso, a alegação da FESP de que não há como
inferir que o pagamento realizado corresponda ao total do débito,
acrescido de juros de mora e multa, uma vez que o valor da receita
(principal), paga no DARE (fls. 09 a 17), é maior que o valor principal
que consta no título de folhas 07 e nos dados da CDA de folhas 21.
É certo que o pagamento, mesmo com código
equivocado, foi efetuado (fls. 09/17), com juros e multa, motivo pelo
qual inexigível a dívida e indevido o protesto.
Assim, comprovado o pagamento, cabia à Fazenda
do Estado, proceder ao levantamento da quantia já paga e regularizar as
correções para considerar adimplido o ITCMD, pois o erro cometido pelo
Autor não dá ao Fisco o direito de receber o pagamento em duplicidade.
Como bem fundamentado pelo MMo Juiz de Primeiro
Grau:
“Todavia, apesar dos equívocos no preenchimento da
guia, não há como afastar a alegação de pagamento, principalmente
porque a própria Fazenda Pública o reconhece em sua defesa, alegando,
tão-somente, que o pagamento sob código equivocado, deveria ser
retificado administrativamente pelo interessado.
Entretanto, o fato de a embargante não ter oferecido
tal retificação mesmo tendo sido devidamente notificada, não é suficiente
para se sobrepor à prova de pagamento, ainda que com os equívocos
apontados.”
Neste sentido:
APELAÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
FISCAIS

PROTESTO
DE
CDAs

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO Erro no preenchimento
do código da guia para recolhimento do tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-33.2019.8.26.0152 - Voto no 32.466
5
Pagamento não reconhecido pela Fazenda Estadual,
via administrativa, que emitiu CDA e levou a protesto
Autora juntou os comprovantes de pagamento dos
tributos CDAs inexigíveis Honorários advocatícios
devidos pela ré
Princípio da causalidade -
Manutenção da sentença de procedência Recurso
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000030-86.2015.8.26.0068;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/12/2015; Data de
Registro:10/12/2015).
APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO ITCMD SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
E
INEXIGIBILIDADE
DA
DÍVIDA
CONSTANTE NA CDA Insurgência da Fazenda do
Estado no presente caso, com a r. sentença de
procedência
proferida
pelo
Juízo
"a
quo"

Inadmissibilidade - Apesar de as apeladas terem
utilizado o código errado no ato de preenchimento
das
guias,
o
recolhimento
do
tributo
restou
incontroverso nos autos, sendo certo que, de acordo
com entendimento já adotado por este E. Tribunal, o
formalismo da administração tributária não pode
chegar ao ponto de desconsiderar a entrada de
receitas nos cofres públicos, sob alegação de que o
apontamento
do
número
do
contribuinte
foi
equivocado Sentença Mantida Recurso Improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1037647-90.2016.8.26.0506;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018)
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO COM
PEDIDO DE LIMINAR JULGAMENTO 'ULTRA PETITA'
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO

ADEQUAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE
EXCEDEU OS LIMITES DO PEDIDO INICIAL DO
AUTOR - SUSTAÇÃO DO PROTESTO CONCEDIDA EM
SEDE DE LIMINAR - ERRO NO PREENCHIMENTO NO
CÓDIGO DA RECEITA DA GARE
EXISTÊNCIA DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
PEDINDO
A
RETIFICAÇÃO
DA
GUIA
-
PAGAMENTO
NÃO
RECONHECIDO
PELA
FAZENDA
ESTADUAL
QUE
EMITIU A CDA E A LEVOU A PROTESTO DÉBITO
PAGO, APESAR DO ERRO - PROTESTO INDEVIDO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-33.2019.8.26.0152 - Voto no 32.466
6
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000439-56.2015.8.26.0361;
Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/10/2015; Data de Registro: 29/10/2015).
Portanto, uma vez que a hipóteses dos autos se
refere a fatos da mesma natureza, não há como ser acolhido o recurso da
FESP.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
FESP, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator